Tribunal: TJDFT
Processo: 0033485-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0033485-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RMD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face do acórdão de ID 72010094, que conheceu em parte dos recursos e negou-lhes provimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do documento novo juntado com as contrarrazões (ID 73163410), ante o art. 434 e 435 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025 13:08:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador